Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos a fim de sanar a contradição apontada.
2. O v. acórdão que julgou os primeiros aclaratórios é contraditório ao esclarecer que a condenação em honorários advocatícios se refere apenas àquela fixada a título de reparação moral, quando o julgamento do apelo é claro no que se refere à condenação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente e também à reparação moral.
3. Portanto, o cômputo dos honorários, tal como fixado no v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos da parte autora e requerida corresponde ao somatório dos i) custos dos procedimentos e ii) danos morais.
4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Deu-se provimento aos embargos declaratórios.